Tribunal: TJPA
Processo: 0809232-11.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809232-11.2020.8.14.0301
AUTORIDADE: W. R. VASCONCELOS CONSTRUCOES - ME

AUTORIDADE: SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DE BELÉM-PA ( SEMA-PA)

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA AUTUAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. TRANSPORTE ILÍCITO DE MADEIRA. LEI 9.605/98. DANO AMBIENTAL. REQUISITOS PRESENTES. DENEGADA A SEGURANÇA

O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade. Desse modo, ao buscar o Judiciário com a finalidade de invalidar ato administrativo, deve a parte interessada provar sua ilegalidade, do que não se desincumbiu a defesa sob qualquer forma processual.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 04 de maio de 2021. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 04 de maio 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
W.R. VASCONCELOS CONSTRUÇÕES - ME,
por meio do qual visa combater ato abusivo e ilegal do
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS/PA)
.

Narra a inicial que a impetrante é empresa com atividade de Comércio varejista de madeira e artefatos e desenvolve suas atividades na Cidade de Tianguá-CE, mas adquire madeiras de outros Estados, obedecendo as normas ambientais e fiscais.

A impetrante relata que adquiriu, em 12/12/2020, madeiras da empresa a Mix Industria Comercio de Madeiras Ltda, sendo na ocasião emitida a Notas Fiscais 000.000.981 e 000.000.982, devidamente acompanhadas Guia Florestal, cujo material corresponde a madeira de tamarindo serrado em ripa com volume de 3,0040 m3; madeira de tamarindo serrado em caibro com volume de 17,0010 m3; madeira de mescla-aroeira serrado em viga com volume de 16,0010 m3, totalizando 36m3.

Durante o transporte do material, na Cidade de Castanhal, o motorista do caminhão foi abordado pela Polícia Federal, tendo sido apreendido o veículo e a madeira, bem como houve a comunicação à SEMAS/PA – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, sob justificativa de que a madeira estava sendo transportada sem a autorização do órgão ambiental competente ou com ele em desacordo, resultando no auto de infração n.º 20-01/0239824 (ID2747436 -Pág. 1) e termo de apreensão (ID 2747436 – Pág.2) que descreve que foi apreendido 33m3 de madeira de diversas.

Acrescenta que a alegação da Polícia Federal para comunicar o fato a SEMAS foi de que, apesar de no momento da abordagem a quantidade de madeira transportada está de acordo com a Nota Fiscal e Guia Florestal, existia dentro da carga madeira tipo sarrafo, que não estaria coberta pela GF apresentada, fato que não existe, pois toda a madeira está coberta pela guia florestal.

Assevera que a madeira tem origem lícita – em obediência a todas as normas legais vigentes no país, razão pela qual nem mesmo SEMAS questiona parte da essência e volumetria da madeira, mas, tão somente, aponta o erro material que aparece na rota e também pela ausência de carimbo, irregularidade esta que não torna a madeira ilícita, pois não há qualquer lei que estabeleça esta condição. As sanções só podem decorrer de lei e não de instruções normativas.

Pontua que a carga é toda composta de madeira já seca e devidamente tratada para uso imediato, significando que necessita tratamento especial na forma de armazenagem, sob pena de empenar, ressecar, sofrer deterioração consequente perdimento se for mantida no pátio da SEMAS, que como é sabido, não dispõe de espaços adequados para depositar as madeiras apreendidas.

Ressalta que o auto de infração não faz a descrição completa do fato, bem como não consta a assinatura do autuante e, ainda, não há assinaturas das testemunhas, razão pela qual entende que tais erros formais são suficientes para anular o auto de infração, por inobservância a Lei Estadual n.º 5.887/1995, art. 137, III, V e VII.

Requer, então, o deferimento da liminar para concessão imediata de Liminar
inaldita altera pars
, para a liberação da madeira, e, ao final, a concessão definitiva de segurança, com as pronunciações de estilo e as cominações legais, de sorte a restringir de vez os efeitos do ato administrativo aqui atacado, bem como, seja decretada a nulidade do Auto de Infração número 20-01/0239824, bem como, o Termo de Apreensão TAD 20-01/0240410.~

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Juízo da 4.ª Vara da Fazenda de Belém, tendo o magistrado determinado a remessa dos autos a este Tribunal, em razão da competência desta instância para apreciação de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado.

Em decisão interlocutória (ID 2757206) acolhi a decisão do magistrado de 1.º grau alusiva à remessa dos autos a este Tribunal da presente ação mandamental, tendo em mira que cabe à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, sob regência de seu Secretário, a apreciação e aplicação de sanções administrativas concernentes a infrações devidamente apuradas em procedimento cabível e, nessa oportunidade, indeferi o pedido de liminar.

O Secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará apresentou informações destacando que o impetrante omitiu alguns fatos, esclarecendo que o Auto de Infração n.º AUT-20-01/0239824 indica que o impetrante foi autuado por transportar, de forma irregular, um tipo de madeira não incluso nas Guias Florestais e Notas Fiscais que portava, não havendo qualquer arbitrariedade ou ilegalidade no ato praticado de autuação.

Menciona que autuação do órgão ambiental está em consonância com a tutela cautelar prevista no art. 225, §1.º, VII e respectivo §3.º, da CF, impondo-se ao Poder Público e também à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Pontua que a atuação administrativa no combate às infrações ambientais, formalmente adequada e com amparo legal, deve ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Evidencia a ausência de direito líquido e certo, levando em conta que a conduta do impetrante violou o art. 47,§§1.º e 3.º, do Decreto 6.5514/2008, enquadrando-se no art. 118, I e VI, da Lei Estadual n.º 5.887/1995, não havendo razoe para a anulação do procedimento punitivo transcorrido à luz da legalidade.

Reforça, ainda, que a conduta do impetrante está em desacordo com o disposto no art. 70 da Lei Federal n.º 9.605/1998, uma vez que violou normas de controle do meio ambiente, diante da adulteração da guia florestal.

Faz referência sobre o controle dos atos administrativos se restringirem à legalidade e que a análise de mérito do ato implica em invasão do Judiciário na competência do Poder Executivo.

Assim, pugna que não há direito liquido e certo, razão pela qual a segurança deve ser denegada.

O Estado do Pará apresentou petição indicando ser diretamente interessado no desfecho desta demanda, vez que fatalmente arcará com todos os ônus dela decorrentes na hipótese de eventual sucumbência e, requer o reconhecimento, na qualidade de parte legítima no feito com a consequente capacidade recursal, assim como, ratifica e adere integralmente os termos das informações prestadas pela autoridade coatora, pleiteando, ainda, seja intimado de todos os atos praticados.

O Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Júnior, em sua manifestação, assertoa que os documentos apresentados pela Administração Pública, nos Autos do Processo Administrativo Punitivo de n° 4383/2020, perde sustentação o alegado pela Impetrante, visto que o processo fora devidamente instruído, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa em esfera administrativa.

Pontua que no documento de Id. 2817732 (Pág. 18-22) o Relatório de Fiscalização, explicitou a existência de madeira do tipo “sarrafo” sem qualquer tipo de documentação que dê validade ao transporte.

Dessa maneira, a apreensão do produto de origem florestal transportado irregularmente não se mostra ilegal, visto que o Processo Administrativo Punitivo, bem como o Auto de Infração lavrado apuraram, de forma inequívoca a existência de madeira ilegal dentre a carga transportada.

Assim, pronuncia-se pela denegação da segurança.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus.

Analisando a matéria de fundo da presente impetração verifico que, não obstante os questionamentos quanto à nulidade do auto de infração, não dessume que de fato houve vícios naquele ato administrativo, pois consta no documento assinatura, indicação de testemunha, bem como a descrição do fato, sendo relevante a oitiva da autoridade coatora para se aferir eventual ilegalidade na condução do ato impugnado.

É curial assinalar que o impetrante menciona que a Polícia Federal, apesar de no momento da abordagem verificar que a quantidade de madeira transportada estaria de acordo com a Nota Fiscal e Guia Florestal, existia dentro carga madeira tipo sarrafo que não estaria coberta pela documentação, no entanto não fez prova dessa alegação.

Colhe-se dos autos que, no documento (ID 2817732 - Pág. 18-22) o Relatório de Fiscalização, que explicitou a existência de madeira do tipo “sarrafo” sem qualquer tipo de documentação que dê validade ao transporte, não havendo vícios nos autos capazes de anular os atos administrativos.

É curial assinalar restou consignado do auto de infração que o impetrante foi autuado por transportar 33.1562 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies se autorização do órgão ambiental, em violação ao art. 47, §1. E §2.º do Decreto Federal n.º 6.514/2008; art. 118, I e VI, da Lei Estadual n.º 5.887/1995 e em consonância ao art. 70 da Lei Federal n.º 9.605/1998

Presente essa moldura, inobstante o dano ambiental ser presumido pela simples ação de transportar produto de origem florestal, sem a devida autorização do órgão competente, há ainda de se considerar que os autos de infração, apreensão e depósito são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, não se evidenciando qualquer ilegalidade nos atos praticados.

Vale, ainda, acrescentar que a ausência de assinatura do autuante, bem como de testemunhas no auto de infração não implicam na invalidação do ato administrativo quando evidenciada no processo administrativo elementos necessários à determinação da infração e do infrator, revestindo-se o ato de veracidade.

A respeito da legalidade do ato administrativo de fiscalização ambiental, temos os seguintes julgados que se alinha ao caso em exame:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO:
LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.
2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação. 3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a c

(2406562, 2406562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA AUTUAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. TRANSPORTE ILÍCITO DE TORA DE MADEIRA COM ATPF RASURADA. LEI 9.605/98. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES E VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA PROLATADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELO IMPROVIDO
1. O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade. Desse modo, ao buscar o Judiciário com a finalidade de invalidar ato administrativo, deve a parte interessada provar sua ilegalidade, do que não se desincumbiu a defesa sob qualquer forma processual
. 2. A responsabilidade pelos atos que desrespeitam as normas ambientais é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa (art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81), mormente quando comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano, adotando-se a teoria do risco integral, como no caso presente. Precedentes do STJ e TJPA. 3. Comprovada a existência do dano, decorrente do transporte de tora de madeira com ATPF rasurada, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA. 4. Cabível a indenização por danos ambiental, material, moral e coletivo, sendo possível a cumulação das indenizações. Precedentes do STJ e TJPA. 5. Possibilidade da destinação da sucumbência ao Fundo de Reaparelhamento do MPPA. 6. Sentença proferida de acordo com o princípio da congruência. 4. Apelação conhecida e improvida.

(2019.01641390-45, 203.166, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02)

Diante desse quadro, não evidencio a ilegalidade do ato inquinado coator, de vez que evidenciada a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/05/2021